Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001270-84.2019.8.07.0014 RECORRENTE: TIAGO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas durante o repouso noturno. Perícia. 1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 2 - As declarações do acusado, que confessou que arrombou o cadeado para ter acesso ao local, somadas às imagens da câmera de segurança, apreensão das ferramentas usadas para o arrombamento e depoimentos do supervisor do estabelecimento vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora fez incidir a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo sem que houvesse nos autos a prova técnica necessária para tanto. Sustenta que, mesmo sendo possível, não foi confeccionado o laudo pericial. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto à necessidade de laudo técnico para demonstrar a presença da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS OU FILMAGENS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SEM JUSTIFICATIVA. 1. Não tendo sido mencionado pela Corte Estadual circunstâncias que dispensassem a realização do laudo pericial, inexiste justificativa suficiente para a não elaboração do exame, devendo ser mantido o afastamento da qualificadora disposta no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 693.286/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029